Tribunal: STF
Processo: ARE 1501999
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 3ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado da seguinte forma (e-doc. 384 e 388):



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REGIME ESPECIAL TRIBUTÁRIO - RET. LEI 10.931/2004. EXCLUSÃO DE TRIBUTOS DA BASE DE CÁLCULO (IRPJ/CSLL/PIS/COFINS). APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO RE Nº 574.706/PR. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Regime Especial Tributário do Patrimônio de Afetação (RET) foi instituído pela lei nº 10.931/2004, estabelecendo a opção ao incorporador imobiliário de submeter a incorporação ao RET, sujeitando-se ao pagamento mensal unificado de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, em percentuais mais baixos do que usualmente exigidos para empresas de mesmo porte. 2. Como regra, para cada incorporação submetida ao RET, a incorporadora ficará sujeita ao pagamento mensal equivalente a 4% (quatro por cento) das receitas mensais recebidas, que corresponderá ao pagamento unificado de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. 3. Ao optar pelo regime de tributação facultativo, devem ser obedecidos seus preceitos legais e contábeis. Por outro lado, caso não concorde com os termos estabelecidos para o RET basta que o contribuinte não adira a essa modalidade de tributação. Saliente-se que a lei em questão não cria espécie tributária, mas apenas reduz a base de cálculo e unifica a forma de recolhimento de quatro tributos. 4. Pretende a impetrante que os valores devidos no RET sejam apurados com a exclusão, na base de cálculo, dos valores referentes a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, sob a tese de que tais valores não são receitas, considerando-se que apenas transitam em sua contabilidade, sendo posteriormente repassados ao Fisco, conforme entendimento análogo adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 574.706/PR, relativo à exclusão do ICMS da base de PIS/COFINS. 5. O precedente firmado pelo STF ao julgar o RE nº 574.706/PR não se aplica por analogia ao caso dos autos, considerando que o STF, naquele julgado, não concluiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS sob o fundamento da inexigência de um tributo como base de incidência de outro tributo, mas sim em razão de peculiaridades do ICMS. 6. Na verdade, a matéria em análise guarda similitude àquela tratada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.187.264 (Tema 1.048), no qual se fixou tese acerca da constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB). 7. A esse respeito, entendeu-se pela “impossibilidade de a empresa aderir ao novo regime, abatendo do cálculo da CPRB o ICMS sobre ela incidente, pois ampliaria demasiadamente o benefício fiscal, pautado em amplo debate de políticas públicas tributárias, em grave violação ao artigo 155, § 6º, da CF/1988, que determina a edição de lei específica para tratar sobre redução de base de cálculo de tributo”. (STF. Plenário. RE 1187264/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 24/2/2021 - Repercussão Geral – Tema 1048). 8. Tais conclusões são plenamente aplicáveis ao caso dos autos, dada a similaridade das sistemáticas especiais de recolhimento tributário entre os institutos da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), instituída pela Lei nº 12.546/2011, e do Regime Especial de Tributação (RET), instituído pela Lei nº 10.931/2004. 9. Recurso de apelação desprovido.



    Opostos embargos de declaração (e-doc. 395), esses foram integralmente rejeitados (e-doc. 415 e 419).



    Em seu apelo extremo, sustenta violação aos artigos 145, § 1º, e 212, § 1º, ambos da Constituição, dos quais decorrem o princípio da capacidade contributiva e o direito à correta apuração da receita pública. 



    Argumenta que a inclusão de tributos na base de cálculo do RET viola tais preceitos constitucionais, ao considerar como receita movimentos financeiros sem repercussão patrimonial e ao desconsiderar que esses tributos, sendo meras entradas, não representam acréscimo patrimonial ou riqueza própria da pessoa jurídica.



    Defende a distinção do caso concreto com o Tema n.º 1.048 da repercussão geral, uma vez que “independentemente do RET ser opcional ou não, a presente discussão gira em torno de que tributos não são receita dos contribuintes e, portanto, não podem compor a base de cálculo para a apuração dos mesmos tributos. Ser um regime opcional ou não, não descaracteriza a inconstitucionalidade e ilegalidade posta em debate.” (e-Doc. 430 fl. 8).



    Conclui, assim, que 



    “nos termos da redação atual do artigo 4º da Lei nº. 10.931/2004, para cada incorporação submetida ao regime especial de tributação, a incorporadora ficará sujeita ao pagamento equivalente a 4% (quatro por cento) da receita mensal recebida, o qual corresponderá ao pagamento mensal unificado de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Confira-se: 



    ‘Art. 4º Para cada incorporação submetida ao regime especial de tributação, a incorporadora ficará sujeita ao pagamento equivalente a 4% (quatro por cento) da receita mensal recebida, o qual corresponderá ao pagamento mensal unificado do seguinte imposto e contribuições: (Redação dada pela Lei nº 12.844, de 2013) (Produção de efeito) I - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ; II - Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP; III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL; e IV - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS.”’



    Portanto, tendo por base o dispositivo legal acima, consta que a base de cálculo da tributação, no âmbito do RET, não pode exceder a receita recebida nas operações imobiliárias. Assim, fato é que a base de cálculo do RET não pode extravasar, sob o ângulo do negócio, aquilo que corresponde à receita operacional bruta do contribuinte, do qual os tributos pagos (no âmbito do RET) não fazem parte, pois, embora recebidos pelo contribuinte num primeiro momento, são devidamente repassados ao governo (ente tributante), não sendo, portanto, ‘receita mensal recebida’ pelo incorporador aderente ao RET.” (e-Doc. 430 fl. 9)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Apreciando o Tema nº 1.048 da repercussão geral, nos autos do RE n.º 1.187.264/SP, o Plenário da Corte declarou a constitucionalidade da inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB. O acórdão ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A Emenda Constitucional 42/2003 inaugurando nova ordem previdenciária, ao inserir o parágrafo 13 ao artigo 195 da Constituição da República, permitiu a instituição de contribuição previdenciária substitutiva daquela incidente sobre a folha de salários e pagamentos. 3. Diante da autorização constitucional, foi editada a Lei 12.546/2011 (objeto de conversão da Medida Provisória 540/2011), instituindo contribuição substitutiva (CPRB), com o escopo de desonerar a folha de salários/pagamentos e reduzir a carga tributária. Quando de sua instituição, era obrigatória às empresas listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011; todavia, após alterações promovidas pela Lei 13.161/2015, o novo regime passou a ser facultativo. 4. As empresas listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011 têm a faculdade de aderir ao novo sistema, caso concluam que a sistemática da CPRB é, no seu contexto, mais benéfica do que a contribuição sobre a folha de pagamentos. 5. Impossibilidade da empresa optar pelo novo regime de contribuição por livre vontade e, ao mesmo tempo, se beneficiar de regras que não lhe sejam aplicáveis. 5. Impossibilidade de a empresa aderir ao novo regime, abatendo do cálculo da CPRB o ICMS sobre ela incidente, pois ampliaria demasiadamente o benefício fiscal, pautado em amplo debate de políticas públicas tributárias, em grave violação ao artigo 155, § 6º, da CF/1988, que determina a edição de lei específica para tratar sobre redução de base de cálculo de tributo. 6. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 1.048, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB’. (Plenário, DJe de 20/5/21)”.



    Tratando-se de benefício fiscal, o Regime Especial Tributário do Patrimônio de Afetação (RET) previsto na Lei n.º 10.931/2004 não se submete ao Tema n.º 69, mas sim às orientações decorrentes do Tema n.º 1.048. Nessa toada, é constitucional a inclusão do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS na base de cálculo do recolhimento favorecido devido ao regime especial, ainda que se considere estar o contribuinte obrigatoriamente sujeito ao regime dessa lei.



    No mesmo sentido:



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL – FUNRURAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA DEVIDA PELA AGROINDÚSTRIA. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL: POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.048 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE 1.395.407 ED, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe 23/11/2022)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGROINDÚSTRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 1048 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no julgamento RE 1.187.264-RG, Tema 1048 da repercussão geral, de minha relatoria, esta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese: É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB. 2. Não obstante o Tema 1048 refira-se à inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, os fundamentos do mencionado precedente paradigma se aplicam à contribuição previdenciária substitutiva devida pela agroindústria, prevista no art. 22-A da Lei 8.212/1991, na redação dada pela Lei 10.256/2001. (ARE nº 1.395.514/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/11/22).



    No mais, colhe-se voto condutor a seguinte fundamentação (e-Doc. 388, fl. 1 a 3):



    “Note-se que a alíquota unificada de 4% incide sobre a base de cálculo ‘receita mensal’, assim entendida como ‘a totalidade das receitas auferidas pela incorporadora na venda das unidades imobiliárias que compõem a incorporação, bem como as receitas financeiras e variações monetárias decorrentes desta operação’ (art. 4º, § 1º, da Lei 10.931/2004). 



    Registre-se que o recolhimento unificado criado pelo RET é um benefício fiscal, vez que reduz o montante tributário devido. Nesse contexto, o contribuinte tem a faculdade de aderir - ou não - ao regime, caso entenda ser, para ele, mais vantajoso. 



    Desse modo, ao optar pelo regime de tributação facultativo, devem ser obedecidos seus preceitos legais e contábeis. Por outro lado, caso não concorde com os termos estabelecidos para o RET basta que o contribuinte não adira a essa modalidade de tributação. Saliente-se que a lei em questão não cria espécie tributária, mas apenas reduz a base de cálculo e unifica a forma de recolhimento de quatro tributos. 



    (...)



    Pretende a impetrante que os valores devidos no RET sejam apurados com a exclusão, na base de cálculo, dos valores referentes a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, sob a tese de que tais valores não são receitas, considerando-se que apenas transitam em sua contabilidade, sendo posteriormente repassados ao Fisco, conforme entendimento análogo adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 574.706/PR, relativo à exclusão do ICMS da base de PIS/COFINS. 



    O precedente firmado pelo STF ao julgar o RE nº 574.706/PR não se aplica por analogia ao caso dos autos, considerando que o STF, naquele julgado, não concluiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS sob o fundamento da inexigência de um tributo como base de incidência de outro tributo, mas sim em razão de peculiaridades do ICMS. 



    Na verdade, a matéria em análise guarda similitude àquela tratada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.187.264 (Tema 1.048), no qual se fixou tese acerca da constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB). 



    O objetivo da CPRB foi o de substituir a incidência de contribuição sobre a folha de pagamento por uma incidência sobre a receita bruta das empresas, o que, no fim das contas, reduziria o montante a ser pago. Portanto, assim como o RET, a CPRB teve um papel de desoneração tributária, ou seja, redução da carga tributária, tratando-se, de igual modo, de um benefício fiscal.” 



    No presente caso, portanto, além de se discutir materialidades de tributos diversos, para superar o entendimento do tribunal de origem acerca da possibilidade ou não de se excluir os valores referentes a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS da base de cálculo do recolhimento favorecido devido ao regime especial, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei n.º 10.931/2004). Assim, eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO (RET). LEI Nº 10.931, DE 2004. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É infraconstitucional a controvérsia atinente à inclusão de tributos na base de cálculo da apuração dos valores no âmbito do regime especial de tributação. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, notadamente a Lei 10.931/2004, de modo que o processamento do apelo extremo se encontra inviabilizado, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1.485.313 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 24/6/2024).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração da verba honorária (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente